Tribunal: TJMT
Processo: 0028622-61.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028622-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CONDOMINIO RIO CACHOERINHA - CNPJ: 20.964.166/0001-35 (APELADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0028622-61.2015.8.11.0041.

APELANTE:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE.

APELADO:
CONDOMÍNIO RIO CACHOEIRINHA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS – ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É entendimento pacificado na Jurisprudência que o promitente vendedor é o responsável pelo pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0028622-61.2015.8.11.0041.

APELANTE:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE.

APELADO:
CONDOMÍNIO RIO CACHOEIRINHA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA- CUIABÁ VI – SPE
contra a sentença
proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Condomínio de nº 0028622-61.2015.8.11.0041, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, no entanto, considerando que a requerida efetuou o pagamento no valor de R$ 1.356,09 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) sem acostar a planilha atualizada do valor, consignou que a obrigação não foi quitada em sua integralidade, razão pela qual a apuração de saldo devedor deverá ocorrer com a atualização do valor da dívida até a data do pagamento (25/08/2016), abatendo o valor de R$ 1.356,09 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 217396856).

Em suas razões de Id. 237625679, a parte apelante sustenta que:
“
a parte autora ingressou com a presente ação cobrando o pagamento da taxa condominial de setembro de 2014 a janeiro de 2015, apresentando valor do débito referente a esse período, sendo que, referente a esse período, a parte ré reconheceu a sua obrigação e concordou com o pagamento.”

Ocorre que:
“
a parte autora peticionou nos autos informando que o comprovante de pagamento colacionado aos autos seria de outra unidade, de modo que não concordou com a extinção do processo e pleiteou o prosseguimento com a juntada de extrato de débitos atualizados da unidade 18.”

Sustenta que
: “o novo extrato anexado comprova a quitação
quitadas as taxas condominiais de setembro de 2014 a maio de 2015 (com exceção da taxa de outubro de 2014) e que, estão em aberto, as taxas condominiais de junho de 2015, fevereiro a julho de 2016, setembro e outubro de 2016.”

Argumenta que as taxas condominiais após fevereiro de 2015 não são devidas, ao fundamento de que em 25/02/2015 houve a entrega das chaves, sendo de responsabilidade do adquirente o pagamento das despesas condominiais.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade do pagamento das taxas condominiais somente até a imissão da posse da apelada.

Nas contrarrazões de id. 241156170
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, o cerne da questão recai em analisar até qual período o apelante é responsável pelo pagamento das taxas condominiais.

Pois bem.

É entendimento pacificado na Jurisprudência que o promitente vendedor é o responsável pelo pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves.

No presente caso, a entrega das chaves ocorreu em 27/02/2015, portanto, a partir desta data não é de responsabilidade do apelante o pagamento das taxas condominiais.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TERMO ADITIVO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – CONGELAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA OMISSA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso, porquanto ultrapassou para além do prazo fixado no termo aditivo do contrato (31/12/2013) e o de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que o imóvel foi entregue em 29/04/2015, ou seja, 02 (dois) anos após a data prevista, há que ser substituído o indexador, segundo orientação do STJ: “Considerando, de um lado, que os adquirentes não pode ser prejudicados por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, segundo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça “a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.” (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014).

Segundo o entendimento do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente.

Se a sentença foi omissa quanto à fixação do ônus sucumbencial e, em se tratando de matéria de ordem pública (AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), convém arbitrá-los ex offício.

No caso, o autor sucumbiu em parte mínima do pedido (taxa de corretagem), razão pela qual devem recair sobre as apeladas a integralidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.”

(N.U 0049386-68.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a responsabilidade do apelante quanto ao pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, haja vista o provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024